Tribunal: TJSP
Processo: 2081510-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Contrato bancário – Pedido de antecipação de tutela para que o nome do agravante não seja negativado junto aos sistemas de proteção de crédito e seja mantido na posse do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia – Ausente prova da verossimilhança – Ausente fumus boni juris – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081510-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALBERTO CARLOS FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado AYMORÉ CRÉ-
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081510-06.2020.8.26.0000 -Voto no 32813
2
Agravo de Instrumento no 2081510-06.2020.8.26.0000
Foro Regional de São Miguel Paulista 1a Vara Cível
Agravante: Alberto Carlos Faria
Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Voto no 32813
Contrato bancário Pedido de antecipação de tutela para
que o nome do agravante não seja negativado junto aos
sistemas de proteção de crédito e seja mantido na posse do
veículo objeto de alienação fiduciária em garantia Ausente
prova da verossimilhança Ausente fumus boni juris Re-
curso não provido.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão de fls.
64/65, dos autos de origem, de indeferimento do pedido pela concessão de tutela
de urgência, para que seu nome não seja inserido nos cadastros de proteção ao
crédito, bem como para que seja mantido na posse direta e definitiva do bem da-
do em garantia no contrato celebrado. Alegou que o objeto da lide é a discussão
do montante real devido, não se podendo admitir que seu nome seja incluído nos
órgãos de proteção ao crédito, bem como seja privado da posse direta do bem
por uma mora que entende ser “fictícia” até decisão de mérito. Alegou presença
de probabilidade do direito com base em laudo técnico, o qual demonstraria a a-
plicação de taxas de juros superiores às contratadas. Alegou que o perigo de da-
no estaria presente na majoração do débito, em seu prejuízo. Alegou que a in-
clusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a privação da
posse do bem configurariam constrangimento indevido, evidenciando fundado
receio de dano de difícil reparação. Postulou pelo provimento ao agravo.
Houve resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081510-06.2020.8.26.0000 -Voto no 32813
3
Eis o relatório.
Trata-se de inicial denominada “ação revisional c/c pe-
dido de antecipação dos efeitos da tutela”, movida pelo ora agravante em face da
ora agravada, consubstanciada em discussão sobre os termos do contrato de
empréstimo “CDC” de fls. 49/52, correspondente à compra do veículo “PALIO
ATTRACTIVE 1.4 FIRE FLEX 8V 5P”, ano 2013/2014, placas FRT1144, com va-
lores de crédito e condições de parcelamento não discriminados no referido ins-
trumento. A título de antecipação de tutela postulou pelo impedimento da agra-
vada de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para que
fosse mantido na posse do veículo objeto do contrato. Analisada a inicial, sobre-
veio a r. decisão de fls. 64/65, ora agravada:
"Vistos. Defiro a gratuidade das taxas e custas nos termos do art.
98 do NCPC, ressalvando-se o disposto no § 5o do mesmo artigo, e sem prejuízo de cassação do
benefício caso demonstrado o inverso da presunção legal de hipossuficiência. Anote-se. Emende o
autor a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de INDEFERIMENTO, nso termos do art.
321 do CPC para: A) apresentar especificamente os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido,
especificando de forma detalhada a impugnação em relação a cada um dos encargos/taxas e ou
tarifas bancárias considerados abusivos, de acordo com as decisões do STJ nos Recursos Repe-
titivos 1.578.526/SP (TEMA 958) E Recurso Repetitivo 1.639.259/SP (TEMA 972),indicando ex-
pressamente se os tarifas impugnadas correspondem ou não a serviços efetivamente realizados
pelo réu; B.) apresentar impugnação detalhada em relação aos juros contratuais, cumprindo o dis-
posto no art. 330, § 2o, III do CPC, inclusive comprovando qual a taxa de juros média do BACEN
praticada à época da contratação em relação a contratos similares, nos termos dos Recursos Es-
peciais no 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, sob o regime dos recursos repetitivos (STJ TEMA
234); B.1) especificar se houve pagamento a título de comissão de permanência, indicando sua
previsão contratual, taxa aplicada e planilha de cálculo apta a justificar irregularidade na aplicação
do índice previsto em contrato (CPC, art. 330, § 2o, III), C) atribuir o valor da causa conforme o art.
292 e seguintes do CPC, que, no caso, deve corresponder ao valor do contrato ou do saldo deve-
dor objeto do pedido de revisão, acrescido do valor correspondente aos demais pedidos, tais como
repetição de indébito, danos materiais e/ou danos morais: "AÇÃO INDENIZATÓRIA - Pedido gené-
rico - Impugnação ao valor da causa. À míngua de critério legal objetivo que defina o valor a ser a-
tribuído à causa, deverá ser considerado aquele que mais se aproxime do benefício patrimonial
almejado pelo autor" (Agravo de Instrumento n. 95.097-4 - Guarulhos - 6a Câmara de Direito Pri-
vado - Relator: Antonio Carlos Marcato - 08.10.98 - V.U.); Indefiro desde já a inversão do ônus da
prova. A chamada inversão do ônus da prova, consagrada pelo Código de Defesa do Consumidor,
não é automática, pois está subordinada ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou
quando for ele tecnicamente hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (artigo
6o, VIII). No caso dos autos, não vislumbro a hipossuficiência do(a) autor(a) no sentido de estar em
desvantagem para produzir a prova do que alega, até porque sequer comprovou ter pleiteado ad-
ministrativamente cópia do contrato firmado com a ré. Indefiro a consignação incidental, uma vez
que o valor oferecido pela parte não encontra verossimilhança para ser acolhido em caráter libera-
tório da obrigação contratual de pagamento. Indefiro o pedido do devedor de permanecer com a
posse do veículo sem o pagamento integral das parcelas e, uma vez já caracterizado o inadimple-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081510-06.2020.8.26.0000 -Voto no 32813
4
mento contratual (se houver inadimplemento), a inserção nos órgãos de proteção ao crédito é líci-
ta, de acordo com o art. 43 do CDC. Nesse sentido: "ARRENDAMENTO MERCANTIL - Revisão de
contrato supostamente abusivo.Não havendo erro ou equívoco de qualquer natureza no valor das
prestações decorrentes de contrato de arrendamento mercantil que a princípio deve ser prestigia-
do, não é lícito deferir o depósito com efeito liberatório inferior ao pactuado, cuja alegada abusivi-
dade na correção das parcelas depende de julgamento final" (2oTACivSP - AI no 518.310 - 7a Câm.
- Rel. Juiz S. Oscar Feltrin - J. 27.01.98). INDEFIRO O PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO OU EX-
CLUSÃO DO AUTOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES nos termos da Súmula 380 do
STJ: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do
autor." Dessa forma, INDEFIRO o pedido de tutela, ficando vedado qualquer depósito incidental
nos autos. Prazo para emenda sob pena de indeferimento e extinção: 15 dias. Int."
De rigor a manutenção da r. decisão agravada, pois
não estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC. No caso, não há ainda
prova inequívoca que permita o convencimento da verossimilhança do alegado
na petição inicial. De notar que as matérias alegadas necessitam de decisão ao
término da fase instrutória, sem possibilitar a antecipação pretendida, por não
vislumbrada a presença do fumus boni juris.
Em relação ao registro de dados de uma pessoa no
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, nada há de ilegal, em princípio,
quando configurada situação de inadimplência. A existência de ação contestando
o débito, em princípio, não tem o condão de impedir o aludido ato.
Da mesma forma, com relação à pretensão de manu-
tenção de posse do veículo, que foi dado em alienação fiduciária em garantia,
não é possível o afastamento de normas legais que permitem a busca e apreen-
são.
Para a não caracterização da mora, de mister o paga-
mento do valor previsto no contrato, pela simples razão de que se presume que o
contrato tenha sido celebrado pelas partes conforme suas vontades. Se assim
não se deu, é necessária a instrução processual para se conhecer a eventual ile-
galidade. Antes, há que se respeitar o contrato, em face da presunção que so-
mente pode ser afastada por prova em contrário a ela, que ainda não foi produzi-
da em face do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081510-06.2020.8.26.0000 -Voto no 32813
5
Em suma, enquanto não houver pronunciamento judi-
cial que modifique o contrato, não há que se falar em prova que permita o con-
vencimento da verossimilhança do alegado na inicial, nem em fumus boni juris,
sendo de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto meu voto é pelo não provimento ao a-
gravo.
Gil Coelho
Relator